Tribunal: CARF
Processo: 13877.720041/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13877.720041/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.943 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MILTON DA SILVA CEZAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos acumuladamente do INSS, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.720041/2012-09
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.943 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720041/2012-09

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 56/63):
Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 10/14, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2007.
Foi exigido o valor de R$ 20.186,46.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 9.499,96.
O contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 593,18.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 53.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 51.546,00, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
(...)
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 28/11/2011. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 20/12/2011, fl 44. O(a) contribuinte ingressou com Solicitação de
Retificação de Lançamento - SRL, A SRL foi indeferida e o encaminhamento do AR
ocorreu em 06/03/2012, fl 45. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação em
30/03/2012, em síntese:
· O impugnante requereu benefício do INSS. O pagamento foi efetuado de forma
acumulada.
· Tais valores foram apresentados ao Fisco, em sede de declaração de rendimentos,
como rendimentos não tributáveis.
· Fundamenta seu direito na Ação Civil Pública no 1999.51.00.003710-0/SP proposta
pelo Ministério Público Federal.
Outras Informações
Consta cópia da Declaração de Ajuste Anual às fls. 26/32.
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 15/25, para comprovar suas alegações.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.943 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720041/2012-09

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
Cientificado da decisão em 07/08/2014 (fls. 65), o contribuinte, em 02/09/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 66/70), pugnando, preliminarmente, pelo sobrestamento do feito
até o deslinde da ação de inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88 que está sendo
discutida no STF, recebida na sistemática da repercussão geral e, no mérito, alega que os
rendimentos recebidos referem-se a concessão de benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, oriundo de prestações atrasadas devidas pelo INSS do período de 10/12/1996 a
30/06/2006, provenientes da Ação Civil Pública no 1999.61.00.003710-0/SP, movida pelo
Ministério Público Federal contra o INSS, não podendo ser punido por informações incorretas
prestadas pela fonte pagadora, calhando na espécie a aplicação do regime de competência na
apuração do imposto devido, descabendo, por conseguinte, a aplicação da multa de ofício, ao
teor da súmula CARF no 25. Requer, ao final, a retificação dos cálculos do imposto de renda e
anulada a multa de ofício aplicada.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 71.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão apurada em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente:
O litígio recais sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa
jurídica, no valor de R$ 51.546,00 (diferença do valor declarado e o informado em DIRF = R$
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.943 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720041/2012-09

71.319,20 – R$ 19.773,20), em face da revisão de seu benefício previdenciário, decorrente da Ação
Civil Pública no 1999.61.00.003710-0/SP, movida pelo Ministério Público Federal contra o INSS,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada.
Assim passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 58/62):
O contribuinte afirma não ter omitido os rendimentos recebidos acumuladamente e sim
informados no campo rendimentos com tributação exclusiva, não havendo omissão de
rendimentos. Entretanto, verifica-se que ao informa os rendimentos no campo
destinados a rendimentos não sujeitos ao ajuste anual, o contribuinte exclui os mesmos
da tributação gerando a omissão de rendimentos tributáveis, já que, como
veremos, esses rendimentos deveriam ser oferecidos a tributação.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Em se tratando de rendimentos recebidos acumuladamente, cumpre ressaltar que são
tributáveis na fonte e na declaração de ajuste anual, conforme expressa disposição dos
artigos 56 e 640 do RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, in verbis: (...)
Deve ser esclarecido que os rendimentos auferidos por pessoa física, via de regra, são
tributáveis apenas no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva
da renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, ou
seja, o imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à
disposição do contribuinte. É o que se extrai do disposto nos artigos 37, 38 e 39 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR - Decreto no 3.000/1999): (...)
Assim, o imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos acumuladamente,
será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, por meio da
aplicação das alíquotas constantes da Tabela Progressiva Mensal, no momento em que,
por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário. O imposto de
renda incide, na fonte e na declaração de rendimentos anual, por ocasião da efetiva
percepção dos rendimentos pela pessoa física (“regime de caixa”), inclusive no caso
de rendimentos percebidos acumuladamente, incluindo juros e atualização
monetária.
Não obstante o exposto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com fundamento no
artigo 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, combinado com o artigo 5o do Decreto no
2.346, de 1997, e no Parecer PGFN/CRJ/No 287, de 2009, aprovado pelo Sr. Ministro de
Estado da Fazenda mediante o despacho publicado em 13/05/2009, editou o Ato
Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de 2009, que autorizou a dispensa de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no
cálculo do imposto renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem
ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Observe-se o que estabelece o artigo 19, inciso II e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522/2002,
com a redação dada pela Lei no 11.033/2004:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde
que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
(...)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.943 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720041/2012-09

§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários
relativos às matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o
crédito tributário, conforme o caso.
Conforme prevê o § 4o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, a emissão de ato
declaratório pela PGFN produz efeitos imediatos em relação à atuação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB.
Todavia, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal pela existência de
repercussão geral da matéria, por ocasião da resolução de questão de ordem nos autos
dos Agravos Regimentais nos Recursos Extraordinários 614.406 e 614.232, o Ato
Declaratório PGFN no 1/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ/N° 2331/2010,
com fundamento nas razões a seguir transcritas: (...)
Portanto, a matéria volta a ser regida pelo artigo 12 da Lei n° 7.713/1988, base legal do
artigo 56 do RIR/1999, acima reproduzido, não havendo como acatar a pretensão do
contribuinte notificado, devendo ser mantido o critério utilizado pela autoridade fiscal,
com tributação da totalidade dos rendimentos recebidos de forma acumulada
mediante utilização das tabelas e alíquotas que estavam em vigor no ano-
calendário em que se deu o efetivo recebimento (2007).
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE No 1999.61.00.003710-0
Quanto à ação civil pública de no 1999.61.00.003710-0 invocada pelo contribuinte em
sua defesa, a mesma foi julgada extinta, sendo dado provimento à remessa oficial,
reconhecendo a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal, sendo negado
provimento ao agravo apresentado.
A referida ação foi proposta pelo Ministério Público Federal, para discutir a tributação
do imposto de renda sobre o pagamento cumulativo de benefícios previdenciários.
Muito embora tivesse sido prolatada sentença de mérito, julgando procedente a
ação, o Tribunal Regional Federal da 3a Região proferiu decisão monocrática
terminativa que deu provimento à remessa oficial, para reconhecer a ilegitimidade ativa
do Ministério Público Federal e julgar extinta a ação, e negou provimento ao agravo
interposto contra a referida decisão.
Assim, não pode prevalecer a alegação do contribuinte de que as verbas seriam isentas e
não tributáveis em decorrência da tutela antecipada na ação civil pública de no
1999.61.00.003710-0, que foi revogada pelo Tribunal Regional Federal.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS,
decorreram da revisão do benefício de aposentadoria em face da Ação Civil Pública no
1999.61.00.003710-0/SP, movida pelo Ministério Público Federal, lhe sendo restituídas as
diferenças apuradas no período de 10/12/1996 a 30/06/2006, conforme registrado na peça
impugnatória e comprovado pela planilha de cálculos elaborada pelo INSS e carreada aos autos (fls.
21/23).
Neste contexto, de fato, calha na espécie a aplicação do regime de competência
para o cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88 que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.943 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720041/2012-09

cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é
de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, restando demonstrado que a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia, entendo que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano-calendário de 2007,
deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses a que se referem os rendimentos
recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.
Quanto à aplicação da multa de ofício, nada a prover. Vale salientar, que sua
incidência à base de 75% (portanto não qualificada como alegada na peça recursal) decorre de
expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem
dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever funcional, por força
do art. 142 do CTN.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente do
INSS, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter
sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Original